Tribunal: TRF3
Processo: 5000570-56.2018.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
526/549)

5000570-56.2018.4.03.6140

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000570-56.2018.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: WILSON ALBANO BARBOSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILSON ALBANO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE ESPECIAL. COBRADOR E FRENTISTA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo apenas parte do tempo especial pleiteado e fixando a DIB na reafirmação da DER. O autor busca o reconhecimento de tempo rural e de outros períodos especiais. O INSS recorre quanto ao período especial reconhecido na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) reconhecimento de atividade rural em regime de economia familiar; (ii) reconhecimento da especialidade das atividades de cobrador de ônibus e frentista; (iii) concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral; e (iv) termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois o proveito econômico obtido não excede o limite de 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. O tempo de serviço rural em regime de economia familiar deve ser reconhecido mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal. A apresentação de CTPS do genitor com anotação de parceria agrícola e ficha de sindicato rural, aliada à prova oral, permite o reconhecimento do labor rural a partir da data do documento mais antigo.

5. A atividade de cobrador de ônibus exercida até 28/04/1995 deve ser reconhecida como especial por enquadramento na categoria profissional (código 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64 e código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79), bastando a anotação em CTPS.

6. A atividade de frentista em postos de combustíveis exercida até 28/04/1995 é considerada especial por enquadramento no código 1.2.11 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, em razão da exposição ao benzeno presente na gasolina.

7. Com o reconhecimento dos períodos rurais e especiais, o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

8. Os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados na data da citação, conforme a tese firmada no Tema 1124 do STJ, uma vez que os documentos essenciais à comprovação do tempo rural não foram apresentados na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para: (i) reconhecer o tempo de serviço rural de 23/06/1975 a 10/03/1980; (ii) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/09/1986 a 20/06/1992 e 03/11/1992 a 11/05/1995; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral desde a DER, com efeitos financeiros a partir da citação.

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/91, arts. 55, 57 e 58; CPC, art. 496; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000570-56.2018.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: WILSON ALBANO BARBOSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILSON ALBANO BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por WILSON ALBANO BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, mediante o reconhecimento de labor rural, em regime de economia familiar, no período de 08/01/1975 a 10/03/1980, bem como o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 08/04/1983 a 02/08/1986 (cobrador de ônibus), 01/09/1986 a 20/06/1992 (frentista), 03/11/1992 a 11/05/1995 (frentista) e 01/04/2009 a 17/07/2012 (líder lavador). Requer, ainda, o pagamento das parcelas vencidas desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 14/05/2016.

A r. sentença (ID 278257897) julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer como tempo especial apenas o período de 08/04/1983 a 02/08/1986 (cobrador), determinando sua conversão em tempo comum; (ii) indeferir o reconhecimento do labor rural e dos demais períodos especiais pleiteados (frentista e lavador); e (iii) conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, mas somente a partir da reafirmação da DER para 05/12/2020, data em que o autor preencheu os requisitos da regra de transição do pedágio de 50% (art. 17 da EC no 103/2019).

Apela o INSS (ID 278257900), sustentando, preliminarmente, a necessidade de remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial de cobrador de ônibus (08/04/1983 a 02/08/1986), alegando que a mera anotação em CTPS não é suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos, sendo indispensável a apresentação de formulários. Subsidiariamente, requer a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora, bem como a observância da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

Recorre também a parte autora (ID 278257902), pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecido o tempo de serviço rural de 08/01/1975 a 10/03/1980, argumentando que apresentou início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. Requer, ainda, o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/09/1986 a 20/06/1992 e 03/11/1992 a 28/04/1995, em que laborou como frentista, defendendo a possibilidade de enquadramento por categoria profissional devido à periculosidade e à exposição a hidrocarbonetos, conforme a legislação vigente à época.

Com contrarrazões da parte autora (ID 278257905), subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de labor rural, à especialidade de períodos de trabalho e à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

1. Da Atividade Rural

O art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/91 e a Súmula 149 do C. Superior Tribunal de Justiça exigem o início de prova material para a comprovação de tempo de serviço rural, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo em casos de força maior ou caso fortuito.

No caso dos autos, a parte autora pleiteia o reconhecimento do período de 08/01/1975 a 10/03/1980. Para comprovar o alegado, acostou aos autos documentos relevantes, dentre os quais destaco:

Ficha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhalão/PR (ID 278257592 - Pág. 8) em nome do genitor, com data de admissão em 23/06/1975;

CTPS do pai (Sr. José Pereira dos Santos - ID 278257592), contendo dois vínculos distintos que evidenciam a qualificação profissional do chefe do grupo familiar:Vínculo com o empregador José Pereira dos Santos, na função de lavrador, com admissão em 23/06/1975 e saída em 28/05/1978;Contrato com Gerson Martins do Nascimento, anotado na modalidade de parceria agrícola (meeiro - 50%), vigente de 26/05/1978 a 26/05/1981.

Tais documentos constituem início de prova material. A anotação de parceria agrícola (meeiro) na carteira de trabalho do genitor denota a exploração da terra não como boia-fria ou diarista, permitindo a conclusão de que a atividade rural era exercida em regime de economia familiar. Essa condição permite a extensão da qualificação profissional do pai ao filho, à época menor de idade, que auxiliava no sustento da família.

A prova material foi corroborada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. As testemunhas ouvidas, Reinaldo Ribeiro dos Santos, Saulo Ribeiro de França e Josué Ribeiro dos Santos, foram uníssonas, coerentes e seguras ao confirmar o labor do autor nas lides campesinas. Os depoimentos detalharam que o autor trabalhava diretamente na propriedade do Sr. José Pereira, auxiliando seu pai nas atividades de cultivo, sem a utilização de empregados permanentes, o que ratifica o regime de economia familiar alegado na inicial.

Entretanto, o reconhecimento do tempo de serviço deve ser limitado pelo documento mais antigo colacionado aos autos, qual seja, a ficha do sindicato rural e o primeiro vínculo anotado na CTPS do pai, ambos com data de 23/06/1975.

Assim, reconheço o exercício de atividade rural no período de 23/06/1975 a 10/03/1980.

2. Da Atividade Especial

A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

2.1. Período de 08/04/1983 a 02/08/1986 (Cobrador de Ônibus)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento deste período. Sem razão. Até 28/04/1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional, bastando a anotação da função em CTPS.

A atividade de cobrador de ônibus enquadra-se no código 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64 e no código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79. A anotação em CTPS é prova plena e suficiente para o enquadramento. Mantenho a sentença neste ponto.

2.2. Períodos de 01/09/1986 a 20/06/1992 e 03/11/1992 a 28/04/1995 (Frentista)

A parte autora postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade dos períodos laborados como frentista junto às empresas Profeta Serviços Automotivos e Posto de Serviço Estância de Ribeirão Ltda. O pleito merece acolhida.

No tocante ao enquadramento, ressalta-se que para o trabalho exercido até 28/04/1995 (véspera da vigência da Lei no 9.032/95), admite-se o reconhecimento da especialidade seja pelo enquadramento da categoria profissional, seja pela exposição a agentes nocivos.

A atividade de frentista em postos de combustíveis expõe o trabalhador, de forma habitual e permanente, a hidrocarbonetos aromáticos, notadamente o benzeno, presente na composição da gasolina e de outros derivados de petróleo. Tal exposição permite o enquadramento nos códigos 1.2.11 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Cumpre frisar que o benzeno é substância reconhecidamente cancerígena para humanos (registrada no Grupo 1 do Anexo da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH). Para agentes dessa natureza, a avaliação da nocividade é eminentemente qualitativa, sendo irrelevante a quantificação da concentração no ambiente de trabalho.

Portanto, reconheço a especialidade dos períodos de 01/09/1986 a 20/06/1992 e de 03/11/1992 a 28/04/1995.

3. Do Caso Concreto e do Benefício

Somando-se o tempo de serviço comum incontroverso, o tempo rural ora reconhecido e os períodos especiais convertidos, verifica-se que a parte autora, em 14/05/2016, tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 39 anos, 10 meses e 8 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 373 meses, para o mínimo de 180 meses.

4. Dos Efeitos Financeiros (Termo Inicial)

A Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na DER (14/05/2016), momento em que o autor já preenchia os requisitos para a jubilação.

Contudo, no tocante aos efeitos financeiros (início dos pagamentos), impõe-se uma distinção necessária. Verifica-se que os documentos cruciais para o reconhecimento do tempo rural nesta demanda — especificamente a Ficha do Sindicato e a CTPS do pai com a anotação de parceria agrícola — não constavam do processo administrativo e não foram submetidos ao crivo do INSS à época do requerimento. Ademais, não houve pedido específico para o reconhecimento e cômputo desse tempo rural, o que impediu a autarquia de avaliar corretamente o direito.

A autarquia, portanto, indeferiu o benefício com base nos elementos de que dispunha naquele momento, não havendo mora imputável ao INSS antes da citação válida nesta ação, momento em que tomou ciência da pretensão e dos novos elementos probatórios, atraindo a aplicação do Tema 1124 do STJ.

Portanto, fixo os efeitos financeiros da condenação a partir da data da citação.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

O INSS é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 4o, I, da Lei no 9.289/96.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o provimento do recurso do autor e o reconhecimento do direito ao benefício, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, limitados às parcelas vencidas até a data deste acórdão, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) reconhecer o tempo de serviço rural de 23/06/1975 a 10/03/1980; (ii) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/09/1986 a 20/06/1992 e 03/11/1992 a 11/05/1995; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral desde a DER, com efeitos financeiros a partir da citação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE ESPECIAL. COBRADOR E FRENTISTA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo apenas parte do tempo especial pleiteado e fixando a DIB na reafirmação da DER. O autor busca o reconhecimento de tempo rural e de outros períodos especiais. O INSS recorre quanto ao período especial reconhecido na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) reconhecimento de atividade rural em regime de economia familiar; (ii) reconhecimento da especialidade das atividades de cobrador de ônibus e frentista; (iii) concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral; e (iv) termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois o proveito econômico obtido não excede o limite de 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. O tempo de serviço rural em regime de economia familiar deve ser reconhecido mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal. A apresentação de CTPS do genitor com anotação de parceria agrícola e ficha de sindicato rural, aliada à prova oral, permite o reconhecimento do labor rural a partir da data do documento mais antigo.

5. A atividade de cobrador de ônibus exercida até 28/04/1995 deve ser reconhecida como especial por enquadramento na categoria profissional (código 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64 e código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79), bastando a anotação em CTPS.

6. A atividade de frentista em postos de combustíveis exercida até 28/04/1995 é considerada especial por enquadramento no código 1.2.11 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, em razão da exposição ao benzeno presente na gasolina.

7. Com o reconhecimento dos períodos rurais e especiais, o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

8. Os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados na data da citação, conforme a tese firmada no Tema 1124 do STJ, uma vez que os documentos essenciais à comprovação do tempo rural não foram apresentados na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para: (i) reconhecer o tempo de serviço rural de 23/06/1975 a 10/03/1980; (ii) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/09/1986 a 20/06/1992 e 03/11/1992 a 11/05/1995; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral desde a DER, com efeitos financeiros a partir da citação.

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/91, arts. 55, 57 e 58; CPC, art. 496; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) reconhecer o tempo de serviço rural de 23/06/1975 a 10/03/1980; (ii) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/09/1986 a 20/06/1992 e 03/11/1992 a 11/05/1995; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral desde a DER, com efeitos financeiros a partir da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão